Tribunal: STF
Processo: RHC 265702
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel da Costa Selfas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.030.178/SP (docs. 28 e 29).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mantida a prisão preventiva [...]” (doc. 15, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] os fundamentos invocados pela autoridade coatora e pelo STJ para manutenção da prisão preventiva são genéricos, se baseiam na gravidade abstrata do delito e não justificam a medida mais gravosa.



    O fundamento da garantia da ordem pública tem seu conceito ligado ao risco concreto do agente em liberdade voltar a delinquir, mais especificamente se relaciona com a repercussão social do fato, a periculosidade do sujeito e a gravidade concreta do crime. Por isso, a falta de indicação de elementos concretos sobre a gravidade do crime e da periculosidade do paciente implica necessariamente na ilegalidade da manutenção da prisão preventiva. Neste caso, não foram apresentados elementos que indiquem que, em liberdade, o paciente praticaria outros delitos. Ressalta-se que a quantidade de drogas apreendida não indica maior periculosidade da conduta, ao contrário do que concluiu o STJ, já que não é exagerada. Ao contrário, o paciente não ter antecedentes e ser primário e o fato de 6 circunstâncias judiciais não terem sido desvaloradas na dosimetria da pena indicam que não existe periculosidade que justifique a prisão preventiva.



    Além disso, o fato de o paciente ter ficado preso durante toda a instrução até o julgamento da apelação também não justifica a manutenção da prisão. Conforme jurisprudência atual do STF, não se admite cumprimento antecipado da pena privativa de liberdade, nem mesmo ao final das instâncias recursais ordinárias. A prisão preventiva pode ser revista a qualquer tempo e deve ser revogada sempre que não se verificar os requisitos legais. É o que se verifica neste caso.



    Por fim, a inconstitucionalidade do fundamento da garantia da ordem pública é questão exclusiva de direito, e não demanda dilação probatória. Isso se verifica porque se trata de um conceito vago, indeterminado”, que “se presta a qualquer senhor, diante de uma maleabilidade conceitual apavorante”; ele acaba por afastar o princípio da presunção de inocência e conferir à prisão preventiva uma natureza de pena antecipada e não meramente cautelar, processual. Sendo assim, o habeas corpus deve ser concedido, com o relaxamento da prisão preventiva e o reestabelecimento da liberdade do paciente. (doc. 34, pp. 4-5).  



    Ao final, requer “[...] seja conhecido e provido o recurso ordinário, para anular o acórdão recorrido, e conhecer e conceder a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e o reestabelecimento da liberdade do paciente” (doc. 34, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, o que se verificou, na espécie. 2. A prisão preventiva do agente, mantida na sentença condenatória, encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. As instâncias ordinárias destacaram a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 78 porções de cocaína (52,2 g) e 1 porção de maconha (7,1 g); da confissão de traficância e do histórico de processos anteriores vinculados à prática de crimes da mesma natureza. 3. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. Agravo regimental não provido. (doc. 8, pp. 40-41 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos exatos termos do art. 312, caput e § 2°, combinado com o art. 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] preso cautelarmente no dia 04/11/2022 pela suposta prática de crimes relacionados ao tráfico internacional de entorpecentes, associação criminosa e organização criminosa. Processada a ação penal, sobreveio sentença impondo a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade”. II. Questão em discussão 2. Alega-se demora excessiva para o julgamento da apelação interposta pela defesa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A “[...] jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não configurado excesso de prazo no processamento da apelação criminal, uma vez justificada a demora nas particularidades do caso” (RHC 203.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021), como ocorre no caso, considerada “[...] a complexidade do feito, envolvendo 6 réus em associação delitiva”. 4. A manutenção da prisão preventiva, na sentença condenatória, está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente reincidente, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 264.051 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/12/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 173.599 AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/2/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator